Tribunal: STF
Processo: RE 1435867
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/MG, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – APREENSÃO DE VEÍCULO – ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº 19.445/11 – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – PENALIDADE MAIS GRAVOSA QUE A PREVISTA NO CTB – RETENÇÃO DO VEÍCULO – ARTIGO 22, XI, DA CR/88 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG, DO STF E DO STJ – SENTENÇA MANTIDA, NA REMESSA NECESSÁRIA. 



    1. Tendo a União, através de lei federal (CTB), fixado penalidade de multa e retenção do veículo para a infração de transporte clandestino de passageiros, não pode a lei estadual impor penalidade mais gravosa, consistente na apreensão do bem, consoante precedentes do órgão Especial deste Tribunal, do STF e do STJ, o que impõe a confirmação da sentença que concedeu a segurança. 



    2. Sentença confirmada, na remessa necessária. Recurso voluntário desprovido.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 22, inciso XI, da Constituição Federal sustentando que “a Lei 19.445/11 não legisla sobre trânsito, mas tão somente regulamenta o poder de polícia com a imposição de medidas coercitivas a serem exercidas pelo ente competente, no âmbito de suas atribuições (transporte intermunicipal).”



    Devolvidos os autos ao órgão julgador, pela Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, considerando o Tema n. 546 da repercussão geral, “em juízo de retratação, por maioria, reformaram a sentença e concederam parcialmente a segurança para determinar que, no caso de apreensão do veículo, a sua liberação não seja condicionada ao pagamento de multa vencida, taxas e despesa de transbordo.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 661.702, ministro Marco Aurélio, Tema n. 546/RG, fixou a seguinte tese:



    Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento firmado por esta Suprema Corte, pelo qual é constitucional a possibilidade do ente público subnacional aplicar sanções pelo descumprimento das normas de segurança do transporte público de passageiros; e inconstitucional a retenção do veículo como forma transversa de se promover a cobrança da correspondente multa administrativa. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente